Tribunal: TJPA
Processo: 0801468-09.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801468-09.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: JOSE MONTEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0801468-09.2017.814.0000.

PROCESSO PRINCIPAL: 0005017-60.2016.8.14.0076

COMARCA DE ACARÁ - PA (VARA ÚNICA).

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A.

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB/PE n. 23.255).

AGRAVADO: JOSÉ MONTEIRO DA SILVA.

ADVOGADO: LUCIANA DE SOUZA DIAS (OAB/PA N. 15.888).

RELATORA: Desª.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
.

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/ REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA EM CARÁTER DE URGÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. NEGADO. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. PERIGO NA DEMORA. AUSENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNIMIDADE.

1. Verifico, em juízo de cognição sumária, estarem ausentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado pela instituição financeira agravante, eis que milita em favor do consumidor hipossuficiente a inversão do ônus da prova, segundo o microssistema da Lei n.º 8078/90, art. 6º, VIII (CDC), além de que a verossimilhança mínima de suas alegações se encontra configurada no extrato do INSS, constando os descontos feitos pela Agravante.

2 maior prejuízo terá o recorrido no caso de ter que continuar arcando com uma dívida, a qual será apurada oportunamente, enquanto que a instituição bancária poderá aguardar, para se for o caso, receber o devido pagamento, visto que os valores são debitados diretamente no benefício do Agravado. Além do que se trata pessoa idosa.

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido efeito suspensivo interposto por BANCO BMG S/A., em face da decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexigibilidade de Débito e Devolução de Valores c/c Indenização por Danos Morais (Proc. n° 0005017-60.2016.814.0076), em trâmite perante o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Acará, proposta pelo ora agravado JOSÉ MONTEIRO DA SILVA, que deferiu a tutela de urgência antecipada postulada
para que procedesse à suspensão dos descontos realizados na conta corrente do autor, referente aos 04 contratos de empréstimo consignado discriminados na exordial, sob pena de multa diária de mil reais, pelo prazo máximo de 30 dias.

Em suas razões (ID 226996), pugna o agravante pela reforma da decisão por suposto
error in judicando.
Alega que o Autor/Agravado teria induzido o juízo singular a erro, não havendo que se falar em irregularidade do negócio jurídico, pois teria sido realizado com a anuência do Requerente. Nesse sentido, aduz que ao cobrar a dívida inadimplida, agiu em exercício regular do direito.

Argumenta que inexiste cobrança indevida, eis que pautada estritamente no negócio jurídico bancário avençado de livre e espontânea vontade. Ademais, menciona que os contratos celebrados, inclusive as renegociações de dívida estão abarcadas pelo princípio do
pacta sunt servanda
.

Aduz que não foram preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência antecipada. Alega, ainda, que não há nos autos qualquer indício de fraude que possa justificar a alegada verossimilhança das alegações.

Defende que a multa diária cominada não se mostra razoável nem proporcional.

Não foi apresentado contrarrazões

Em sede de decisão interlocutória foi indeferido o pedido de efeito suspensivo do presente Agravo de Instrumento (ID 267537 - Pág. 3).

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pelo recorrente.

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Volta-se o recorrente contra a decisão interlocutória
que decidiu à suspensão dos descontos realizados na conta corrente do autor, referente aos 04 contratos de empréstimo consignado discriminados na exordial, sob pena de multa diária de mil reais, pelo prazo máximo de 30 dias.

A questão discutida na demanda principal se trata de declaração de inexistência de débito decorrente de empréstimo supostamente fraudulento que o Autor/Agravado afirma não ter solicitado e que teria sido realizada por meio de cartão que afirma desconhecer.

Verifico, em juízo de cognição sumária, estarem ausentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado pela instituição financeira agravante, eis que em virtude de militar em favor do consumidor hipossuficiente a inversão do ônus da prova, segundo o microssistema da Lei n.º 8078/90, art. 6º, VIII (CDC), deveria o Agravante ter demonstrado efetivamente a probabilidade do direito. Além de que a verossimilhança mínima de suas alegações do Autor/Agravado se encontra configurada no extrato do INSS, constando os descontos feitos pela Agravante.

De modo que, no atual momento, se mostra pertinente a concessão da tutela de urgência antecipada para que o banco suspenda a cobrança de tais parcelas, restando presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15. Haja vista que
maior prejuízo terá o consumidor no caso de ter que continuar arcando com uma dívida, a qual será apurada oportunamente, enquanto que a instituição bancária poderá aguardar, para se for o caso, receber o devido pagamento, visto que os valores são debitados diretamente no benefício do Agravado. Além do que se trata pessoa idosa.

Assim, reputo acertada a decisão ora recorrida, eis que em juízo de cognição sumária, à luz da prova documental carreada, não se vislumbra presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano (CPC, art. 300). Por outro lado, tenho que os documentos trazidos com o recurso não lograram desconstituir a presunção que milita em favor das alegações do consumidor.

Quanto as astreinte, referem-se a um mecanismo utilizado pelo julgador com o objetivo de compelir o cumprimento da determinação judicial (art. 139, IV c/c art. 537 do CPC/15), sendo que esta deve ser aplicada com prisma na proporcionalidade e razoabilidade. De modo que sua aplicação é cabível no caso em tela, sem carecer de qualquer alteração, pois o valor estipulado não tem o condão para onerar a instituição financeira nem mesmo para causar o enriquecimento sem causa do consumidor.

Sobre o cabimento referente a suspensão liminar das parcelas de empréstimo e sobre a aplicação de astreintes, vejamos o julgado:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0806058-92.2018.8.14.0000 AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: MARIA SILVA DE SOUZA EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO DA AGRAVADA - AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELO AGRAVANTE - PRESENTE O PERICULUM IN MORA INVERSO – FIXAÇÃO DE MULTA, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE - VALOR QUE ENCONTRA-SE DENTRO DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão agravada deferiu pedido de tutela provisória, para determinar que o requerido proceda a suspensão dos descontos das parcelas referentes ao
empréstimo
efetuado no benefício da agravada, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). 2. Ausente a probabilidade do direito alegado pela instituição financeira agravante, face a não demonstração, nesse momento processual, de que a agravada teria ciência do contrato de
empréstimo
. 3. Está presente o periculum in mora inverso, já que a agravada necessita dos recursos financeiros para sobreviver. (2350377, 2350377, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-10-15, Publicado em 2019-10-21)

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO
FRAUDULENTO
. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITO PREENCHIDO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE. Caráter coercitIVO da ordem judicial. valor arbitrado deve atender a razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO, à unanimidade. 1. O propósito recursal é avaliar se as astreintes fixadas na decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, durante a fase de conhecimento, apresentam manifesta desproporcionalidade, a exigir sua revisão. 2. O descumprimento de ordem judicial gera o dever de compensar eventual prejuízo. 3. Ademais, não haverá que se falar em multa diária, caso a parte cumpra tempestivamente o comando judicial, ou seja, tal imposição visa cumprimento efetivo da obrigação de fazer, logo, não há que se falar em exclusão das astreintes. 4. No entanto, tendo em vista que o valor do
empréstimo
questionado é de R$ 3.249,00, com descontos no importe de R$ 180,43 ao mês, entende-se que a multa diária fixada em R$ 2.000,00 ao dia, até o total de R$ 60.000,00, distanciou-se dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, pelo que se propõe a sua redução para R$ 100,00 (cem reais) ao dia, até o limite de R$10.000,00. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade. (3095770, 3095770, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-20)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão atacada em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém (PA), _____de___________de

2021.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATORA

Belém, 15/03/2021